Tribunal: TJMT
Processo: 0003788-26.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0003788-26.2019.8.11.0082

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[JOSE NAIR DOS SANTOS - CPF: 209.103.201-87 (APELANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – USO DE FOGO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – DANOS AMBIENTAIS – FISCALIZAÇÃO PELO SEMA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURADO – AUTO DE INFRAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 3° DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 –RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, uma vez que a citação realizada por via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, é plenamente válida, mesmo que seja recebida por terceiros.

2. Ademais, o uso de fogo e o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3º).

3. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Logo, considerando que a parte recorrente não obteve êxito em comprovar a inexistência de lesão ambiental ou sua não responsabilidade pelo ocorrido, e estando presentes o nexo causal entre o ato ilícito praticado e o dano ambiental em questão, surge objetivamente, dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, caso a recuperação não seja possível.

6. Por fim, salienta-se que o auto de infração apresentou clareza, precisão e especificidade quanto aos eventos imputados ao autuado, facilitando sua compreensão.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOSE NAIR DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
” n.º 0003788-26.2019.8.11.0082, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 182003731):

“
Vistos.

Cuida-se de ação proposta por
JOSÉ NAIR DOS SANTOS,
qualificado nos autos, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a nulidade das multas provenientes dos
Autos de Infração n. 129567 e 125958, ambos de 23.02.2011
, cujas responsabilidades administrativas foram apuradas no âmbito dos
Processos Administrativos n. 139765/2011 e n. 139811/2011, respectivamente
. No mérito, pugna pela nulidade dos
Autos de Infração n. 129567 e 125958, ambos de 23.02.2011,
bem como

dos
Processos Administrativos n. 139765/2011 e n. 139811/2011.

O requerente sustenta que foi autuado em
23.02.2011
por agente de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por
“fazer uso de fogo em 58,2 ha de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente e por desmatar a corte raso 48,6 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”
, sendo lavrados, respectivamente, os
Autos de Infração n. 129567 e 125958,
cujas responsabilidades administrativas foram apuradas no âmbito dos
Processos Administrativos n. 139765/2011 e n. 139811/2011,
resultando na

imposição de penalidades de multas nos valores de
R$ 77.198,30 (setenta e sete mil cento e noventa e oito reais e trinta centavos)
e
R$ 65.337,71 (sessenta e cinco mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos).

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, alega: a) violação do princípio do contraditório e da ampla defesa; b) que os autos de infração seriam vagos e imprecisos, não ocorrendo a descrição das áreas fiscalizadas e posteriormente autuadas; e c) ilegitimidade passiva, eis que não houve o nexo de causalidade entre a conduta do autor e as infrações constantes nas autuações, conforme absolvição no processo criminal, bem como que as áreas em que teriam ocorrido o fogo e o desmate não lhe pertenceriam.

A inicial foi instruída com os documentos de Ids. 36658238 – Pág. 30/93 e 36658240 – Pág. 1/86.

Citada, a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação no Id. 75961341. Em síntese, sustentou a regularidade das notificações nos processos administrativos, eis que as correspondências foram recebidas no endereço do requerente, bem como que não há que se falar em ilegitimidade passiva nem imprecisão dos atos administrativos, tendo em vista que as autuações descreveram de forma clara os fatos que ensejaram a autuação do requerente. Por fim, alega que a absolvição na esfera criminal não produz quaisquer efeitos quanto à validade dos autos de infração apurados na esfera administrativa, eis que se referiram a desmate de vegetação nativa fora da área de reserva legal e fazer uso de fogo em área agropastoril e a denúncia oferecida pelo Ministério Público se referiu às práticas dos crimes capitulados nos artigos 38, 39 e 41 da Lei 9.605/98, referentes à destruição de APP e incêndio em mata ou floresta. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação (Id. 83529954).

Instadas, ambas as partes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação quanto às provas que pretendiam produzir (Id. 107301194).

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL se manifestou no Id. 111221256, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

É o relatório.
DECIDO
.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas ou quando ocorrer a revelia e não houver requerimento de prova.

Analisando os autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

1. MÉRITO.

1.1.

DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. POLUIDOR E A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO.

Sobreleva mencionar que o art. 225,
caput
, da CF, alçou o
meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental
do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225 da Constituição Federal:

“
Art. 225.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado
, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas
,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.”

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações”
(STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10-1995. DJU em 17-11-1995).

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara que
“O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais”
(Direito Ambiental Esquematizado. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 24).

Igualmente, o então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIZ FUX, destacou que
“o meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional. Consectariamente, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção.”
(STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02-5-2006. DJe em 01-6-2006).

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o
“direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento”
de danos ambientais, atribuindo ao
poluidor
a obrigação de repará-los. (REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15-2-2011).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

1.2. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL PELA CONSUMAÇÃO DE CONDUTAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. TRÍPLICE RESPONSABILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

“O dispositivo constitucional, como se vê,
reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções
. O que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa
.
Resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal
– Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil
– É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco)”.
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição
.
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847). [sem destaque no original]

Considerando os contornos delineados pela inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Questão que tem deixado de ser polêmica é a definição da natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental (se objetiva ou subjetiva).

Isso porque segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EXPLOSÃO DE NAVIO NA BAÍA DE PARANAGUÁ (NAVIO ‘VICUNA’). VAZAMENTO DE METANOL E ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. OCORRÊNCIA DE GRAVES DANOS AMBIENTAIS. AUTUAÇÃO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP) DA EMPRESA QUE IMPORTOU O PRODUTO ‘METANOL’. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A
QUO
. QUESTÃO RELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE.

1. Tratam os presentes autos de: a) em 2004 a empresa ora recorrente celebrou contrato internacional de importação de certa quantidade da substância química metanol com a empresa Methanexchile Limited. O produto foi transportado pelo navio Vicuna até o Porto de Paranaguá, e o desembarque começou a ser feito no píer da Cattalini Terminais Marítimos Ltda., quando ocorreram duas explosões no interior da embarcação, as quais provocaram incêndio de grandes proporções e resultaram em danos ambientais ocasionados pelo derrame de óleos e metanol nas águas da Baía de Paranaguá; b) em razão do acidente, o Instituto recorrido autuou e multa a empresa recorrente no valor de R$ 12.351.500,00 (doze milhões, trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) por meio do Auto de Infração 55.908
; c) o Tribunal de origem consignou que ‘a responsabilidade do poluidor por danos ao meio ambiente é objetiva e decorre do risco gerado pela atividade potencialmente nociva ao bem ambiental. Nesses termos, tal responsabilidade independe de culpa, admitindo-se como responsável mesmo aquele que aufere indiretamente lucro com o risco criado’ e que ‘o artigo 25, § 1º, VI, da Lei 9.966/2000 estabelece expressamente a responsabilidade do 'proprietário da carga' quanto ao derramamento de efluentes no transporte marítimo’, mantendo a Sentença e desprovendo o recurso de Apelação.

2.
A insurgente opôs Embargos de Declaração com intuito de provocar a manifestação sobre o fato de que os presentes autos não tratam de responsabilidade ambiental civil, que seria objetiva, mas sim de responsabilidade ambiental administrativa, que exige a demonstração de culpa ante sua natureza subjetiva.
Entretanto, não houve manifestação expressa quanto ao pedido da recorrente.

3.
Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
.

4.
Todavia, os presentes autos tratam de questão diversa, a saber a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, bem como a demonstração de existência ou não de culpa, já que a controvérsia é referente ao cabimento ou não de multa administrativa
.

5. Sendo assim, o STJ possui jurisprudência no sentido de que,
‘tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador’
(AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.10.2015).

6. ‘Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano’
. (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012).

7. Caracteriza-se ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem deixa de se pronunciar acerca de matéria veiculada pela parte e sobre a qual era imprescindível manifestação expressa.

8. Determinação de retorno dos autos para que se profira nova decisão nos Embargos de Declaração.

9. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp. n. 1.401.500-PR - 2013/0293137-0. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 16-8-2016. Publicado no DJE em 13-9-2016). [sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. ACIDENTE NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROPRIETÁRIO DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela parte ora Agravante. Inexistência de omissão.

II - A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador.

III - Agravo regimental provido.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 62584/RJ. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Relatora para o acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA. Julgado em 18-6-2015. Publicado no DJE em 07-10-2015).

Em decisão tomada em 07.02.2019, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
reforçou que a responsabilidade por infração administrativa ambiental é de natureza subjetiva
. Confira-se:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Infere-se dos autos que a aplicação da multa se deu com base exclusivamente na análise e interpretação de legislação local (Lei Estadual 997/1976). Todavia, em Recurso Especial não compete a esta Corte o exame da referida matéria, por analogia, por se tratar de análise de legislação local, cuja apreciação é obstada pela Súmula 280/STF, que assim dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.

2. Segundo o acórdão recorrido: ‘Pois bem. A questão posta em juízo é atinente à responsabilização da autora como beneficiária da matéria prima proveniente da Fazenda Cachoeira dos Felícios, onde se deu a queima sem prévia autorização e em local proibido, tendo a d. autoridade sentenciante acolhido a argumentação da ré, uma vez não ter a demandante se desincumbido do ônus de provar que o auto de infração lavrado não se reveste de veracidade e legitimidade. E com razão, a meu ver. A apelante nega a autoria do fato descrito no auto de infração, afirmando, ainda, a ausência do nexo causal entre a conduta e o dano causado. Contudo, depreende-se das provas contidas nos autos que funcionários estavam promovendo manualmente o corte da cana-de-açúcar após a queima, beneficiando-se desta’.

3. No que tange ao argumento de que a recorrida teria sido a autora do referido incêndio, ou que dele não teria se beneficiado, verifica-se que qualquer modificação no entendimento firmado no acórdão recorrido, demandaria necessariamente a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.’

4.
Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta.

5. Agravo Interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.746.275-SP (2018/0131908-4). Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 07-02-2019. Publicado no DJE em 11-3-2019). [sem destaque no original]

Por todo o exposto,
conclui-se que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva.

1.3. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA E MATERIAL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA.

Importa dizer que a responsabilização administrativa ambiental, decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano. A respeito das infrações e sanções administrativas, colaciono a sempre bem-vinda lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Infração e sanção administrativa
são temas indissoluvelmente ligados. A infração é prevista em uma parte da norma, e a sanção em outra parte dela. Assim, o estudo de ambas tem que ser feito conjuntamente, pena de sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Infração administrativa
é o descumprimento voluntário de uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade competente no exercício da função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera.

[...].

Sanção administrativa
é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria Administração. Isto não significa, entretanto, que a aplicação de sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração. Com efeito, em muitos casos, se não for espontaneamente atendida, será necessário recorrer à via judicial para efetivá-la, como ocorre, por exemplo, com uma multa, a qual, se não for paga, só poderá ser judicialmente cobrada”.

[...].

Evidentemente, a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos como infrações administrativas, e prevê sanções para quem nelas incorra, é a de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigatórias.
Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo
. Logo, quando uma sanção é aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 798-800). [sem destaque no original]

Não é demais reforçar que, em atenção ao princípio da legalidade (que norteia toda a atuação administrativa), tanto a infração quanto a sanção devem estar previstas em lei. O insigne jurista acima mencionado destaca, ainda, os princípios da anterioridade, da tipicidade, da exigência de voluntariedade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da motivação como de observância obrigatória para a válida instituição de infrações e sanções administrativas.

A competência para a instituição de infrações administrativas ambientais decorre do próprio texto constitucional. Desse modo, o art. 24, da CF/1988, conferiu, à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

[...];

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição
;

VII -
proteção

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII -
responsabilidade por dano ao meio ambiente
, ao consumidor,
a bens e direitos de valor
artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;”
[sem destaque no original]

Em razão do princípio da predominância do interesse –
técnica adotada pelo legislador constituinte para a repartição de competência entre os entes federados
–, em matéria de competência legislativa concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais, limitando-se a elas (art. 24, §1º). Aos Estados e ao Distrito Federal cabe legislar de forma suplementar (art. 24, §2º, c/c art. 32, §1º) e, inexistindo leis federais sobre normas gerais, eles exercerão a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades.

No âmbito da competência legislativa concorrente, a superveniência de norma federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário (art. 24, §4º).

Com
status
de norma geral, a Lei n. 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e conceitua infração administrativa como
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
(art. 70).

Os tipos de sanções administrativas e o modo de aplicação estão previstas nos incisos I a XI do art. 72 do referido texto legal, sendo elas: advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; e restritiva de direitos.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à Administração Pública com competência fundada na Constituição Federal e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Nesse ponto, cabe pontuar que a Carta Magna de 1988 conferiu competência material comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para promoverem a execução de diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercerem o poder de polícia, como forma de proporcionar maior efetividade à proteção dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...].

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

VII -
preservar as florestas, a fauna e a flora
;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico
;

X -
combater as causas da pobreza
e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI -
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

[...].

Parágrafo único.
Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”
[sem destaque no original]

Na definição de Paulo Affonso Leme Machado, o poder de polícia ambiental corresponde
“à atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização, permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza.”
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 303).

Pelo exposto, conclui-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem tanto competência legislativa para estabelecer infrações penais administrativas quanto competência material para executar ações voltadas à proteção ambiental, alicerçadas no poder de polícia, inerente à própria atividade administrativa fiscalizatória.

1.4.

ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA EM PRETENSÃO QUE OBJETIVA A DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, sendo compreendidos como a
“exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 92).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto
.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá
anular
atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à época em que o mesmo fora praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1-12-2009. Publicado em 14-12-2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

1.5.

PRETENSÃO INICIAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DOS ATOS DELE DECORRENTES.

Insurge-se a parte requerente JOSÉ NAIR DOS SANTOS contra ato da administração pública estadual – ESTADO DE MATO GROSSO –, consistente na lavratura dos Autos de Infração n. 129567 e 125958, ambos de 23.02.2011, cujas responsabilidades administrativas foram apuradas no âmbito dos Processos Administrativos n. 139765/2011 e n. 139811/2011, respectivamente.

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, alega: a) violação do princípio do contraditório e da ampla defesa; b) que os autos de infração seriam vagos e imprecisos, não ocorrendo descrição das áreas fiscalizadas e posteriormente autuadas; e c) ilegitimidade passiva, eis que não houve o nexo de causalidade entre a conduta do autor e as infrações constantes nas autuações, conforme absolvição no processo criminal, bem como que as áreas em que teriam ocorrido o fogo e o desmate não lhe pertenceriam.

Conforme consignado no subitem 1.4., a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam:
competência
;
finalidade
;
forma
;
motivo
; e
objeto
.

No caso, os requisitos/elementos a serem verificados são a
forma
–
em relação aos
Autos de Infração n. 129567 e 125958, ambos de 23.02.2011,

referentes aos Processos Administrativos n. 139765/2011 e n. 139811/2011, respectivamente, pois que efetivado em contrariedade aos princípios da ampla defesa e contraditório

–
e o
motivo

– em relação aos
Autos de Infração n. 129567 e 125958, ambos de 23.02.2011
, em razão da imprecisão dos atos administrativos mencionados, visto a falta de coordenadas das áreas queimadas e desmatadas e ilegitimidade passiva, eis que não houve o nexo de causalidade entre a conduta do autor e as infrações constantes nas autuações, conforme absolvição no processo criminal, bem como que as áreas em que teriam ocorrido o fogo e o desmate não lhe pertenceriam.

Pois bem.

Quanto ao elemento forma
, esclareça-se, por oportuno, que a forma do ato administrativo afigura-se como seu elemento exteriorizador, o modo pelo qual se apresenta aos administrados e à própria Administração Pública.

O requerente sustenta que não foi devidamente notificado em relação aos atos praticados no âmbito dos
Processos Administrativos n. 139765/2011 e n. 139811/2011
, situação que culminou com o seu julgamento à revelia, cerceando o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

Cabe destacar que o Código Estadual de Meio Ambiente possui capítulo próprio que disciplina o procedimento administrativo nos casos de autuação por infração administrativa ambiental. Confira-se:

“DO CAPÍTULO VIII

Do Procedimento Administrativo

Art. 119 As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e
sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração
, em 3 (três) vias, devendo a segunda ser destinada a formalização do procedimento.

Art. 120 O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará a multa prevista para a conduta, bem como, se for o caso, as demais sanções previstas na legislação ambiental em vigor.”
[sem destaque no original]

Na presente hipótese, nota-se que, ao aplicar multa ao requerente, o agente administrativo lavrou os Autos de Infração n. 129567 (Id. 36658238 - Pág. 77) e n. 125958 (Id. 36658240 – Pág. 25), dos quais se constata: a) a identificação do autuado; b) a indicação da data da infração; c) a indicação do local da infração, apontando, inclusive, as coordenadas geográficas; d) a descrição das infrações cometidas
;
e) a penalidade e o respectivo enquadramento legal (artigos 52 e 58, do Decreto n. 6.514/2008, artigo 1º, I, do Decreto n. 2.661/98 e artigo 70, da Lei n. 9.605/98); f) a menção de que o autuado tomará ciência via AR; e g) a identificação e assinatura dos agentes administrativos autuantes (Fabrícia Nogueira Camargo e Vinícios C. C. Costa).

Ademais, verifica-se que o Estado de Mato Grosso editou o Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época dos fatos, o qual “
Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”
. Os Autos de Infração n. 129567 (Id. 36658238 - Pág. 77) e n. 125958 (Id. 36658240 – Pág. 25) estão em absoluta sintonia com o que prevê o art. 3º do referido decreto estadual. Vejamos:

“Art. 3 º O
Auto de Infração
e demais termos deverão ser lavrados

preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e
deverá conter as seguintes informações:

I - identificação do agente autuante com a respectiva assinatura;

II - indicação do local da infração
e sempre que possível a inclusão do endereço, área total da propriedade e perímetro,
identificado por meio de coordenadas geográficas;

III - dia
e hora da autuação;

IV - descrição clara e precisa das ações ou omissões caracterizadoras das infrações;

V - dispositivos legais e regulamentares infringidos;

VI - sanções e valor da multa se houver;

VII - qualificação do autuado com nome
, endereço,
CPF
ou CNPJ, e quando possível o endereço eletrônico.”
[sem destaque no original]

Importa mencionar que milita em favor da administração pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição de das seguintes Súmulas:

Súmula 346:

“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:

“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
”

De outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, estabelece:

“Art. 4º A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos,
sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

[...]

Art. 29
Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida.

[...].

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario”.

Art. 39 A intimação deverá conter:

[...]

§1º -
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2º -
No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3º -
As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo,
será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art.41
Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse.
”
[sem destaque no original]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório
, observadas as disposições desta lei complementar”
. [sem destaque no original]

Atente-se, ainda, as disposições contidas no
Decreto Estadual n. 1.986/2013,
vigente à época dos fatos (
Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT)
, que passou a viger a partir de 1º-11-2013.

A respeito da matéria debatida nos autos, destacam-se os seguintes dispositivos do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
:

“Art. 2º
O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa
, assim como os recursos administrativos inerentes.

[...].

Art. 4 º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§ 4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração.

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8º Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

§ 10 . A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação.

[...].

Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro
,
anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

[...].

Art. 18. Não apresentada a defesa, ou quando esta não for conhecida, o autuado será considerado revel, correndo os prazos a partir daí independentemente de sua intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se nos autos, quando então será intimado dos atos a serem praticados.

[...]

Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão.

[...].

Art. 38. Transitada em julgado a Decisão Administrativa será o infrator notificado a cumpri-la ou recolher a multa em 20 (vinte) dias.

Art. 39. Não sendo cumprida a sanção administrativa ou não recolhida a multa no prazo legal, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em Dívida Ativa e ajuizamento de ação judicial cabível.

[...].

Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.”
[sem destaque no original]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

Vê-se da cópia dos Processos Administrativos n. 139765/2011 e n. 139811/2011, que o órgão ambiental enviou correspondências com avisos de recebimento que continham as notificações da parte requerente a respeito dos
Autos de Infração n. 129567 e n. 125958,
enviadas para o endereço
Rua 21, Quadra 40, n. 15, Jardim Florianópolis, CEP 78.055-000, Cuiabá (MT)
, sendo os avisos recebidos por terceira pessoa (Id. 36658240 - Pág. 7 e Pág. 47).

O requerente, por sua vez, sustenta que tais avisos foram recebidos por terceira pessoa totalmente desconhecida, razão pela qual alega que, em razão da nulidade da citação, sofreu prejuízos, pois deixou de apresentar defesa administrativa, sendo considerado revel.

No entanto, verifica-se que o requerente foi devidamente notificado, nos termos do §7º, do art. 4º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, haja vista que as correspondências com avisos de recebimento que continham as notificações a respeito dos
Autos de Infração n. 129567 e n. 125958,
foram recebidas no endereço informado pelo próprio autuado, tanto que o próprio requerente sequer contesta que o endereço não seria seu, mas tão somente o fato das notificações terem sido recebidas por terceira pessoa.

Constata-se que os documentos juntados pelo próprio requerente contradizem sua alegação, eis que o referido endereço -
Rua 21, Quadra 40, n. 15, Jardim Florianópolis, CEP 78.055-000, Cuiabá (MT)
–
foi informado pelo requerente em sua procuração juntada no Id. 39409960.

Contudo, mesmo após as notificações das infrações terem sido recebidas no endereço correto, o requerente deixou de apresentar defesa.

Assim, analisando os documentos que acompanham a inicial, especialmente a cópia integral dos Processos Administrativos n. 139765/2011 e n. 139811/2011 (Ids. 36658238 – Pág. 76/93 e 36658240 – Pág. 1/73, verifica-se que o requerente foi declarado revel, nos termos do art. 18, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que não apresentou defesa no prazo previsto.

Desse modo, prevê o supracitado artigo, que “
Não apresentada a defesa
, ou quando esta não for conhecida,
o autuado será considerado revel, correndo os prazos a partir daí independentemente de sua intimação
, salvo se, posteriormente, habilitar-se nos autos, quando então será intimado dos atos a serem praticados
”.
(sem destaque no original).

Com efeito, o requerente devidamente notificado via correspondências registradas com AR – Aviso de Recebimento (art. 4º, III, §7º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013) (Id. 36658240 - Pág. 7 e Pág. 47) não apresentou defesa administrativa dentro do prazo legal (art. 18, do Decreto Estadual n. 1.986/2013), de modo que entendo que não houve cerceamento de defesa, uma vez que foi decretada sua revelia, tendo o requerente o seu direito de defesa mitigado.

Assim, tendo sido considerado revel, os prazos correm independentemente de intimação do autuado, razão pela qual não há que se falar em irregularidade do edital posteriormente expedido, conforme art. 121, §5º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente). Vejamos:

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere es
te artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.”

No caso, observa-se que os argumentos e documentos colacionados pela parte requerente, como já dito anteriormente, foram produzidos em processos administrativos que gozam de presunção de veracidade de seus atos, não restando caracterizado qualquer ato irregular praticado na seara administrativa passível de nulidade ou que apresente irregularidade.

Quanto ao elemento motivo
, infere-se como sendo o
pressuposto de fato
ou de
direito/normativo
cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (
lato sensu
) a praticar o ato.

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o
pressuposto de fato quanto o de direito/normativo
que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado nas condutas que foram atribuídas a parte requerente, subsumidas no artigo 70, da Lei n. 9.605/98, no artigo 1º, inciso I, do Decreto n. 2.661/98 e nos artigos 52 e 58, do Decreto n. 6.514/08.
Verbis
:

“
Lei n. 9.605/98
.

Art. Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Decreto n. 2.661/98.

Art. 1º É vedado o emprego do fogo:

I - nas florestas e demais formas de vegetação;

Decreto n. 6.514/08.

Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.

Art. 58. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração”.

Aliás, verifica-se a inexistência de qualquer argumento que leve a infirmar a não ocorrência dos fatos descritos nos
Autos de Infração n. 129567 (Id. 36658238 - Pág. 77) e n. 125958 (Id. 36658240 – Pág. 25)
, o que reforça o pressuposto de fato.

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente, quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização.

“Art. 29 - Aos agentes de fiscalização compete:

I – efetuar vistorias em geral, levantamento e avalização;

II – proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV – expedir notificações;

V – lavrar autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI – exercer outras atividades que lhe forem determinadas.

[...].

Art. 119.
As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e
sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração
, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento”.

Não obstante, a parte requerente sustenta a imprecisão dos atos administrativos mencionados, visto a falta de coordenadas das áreas queimadas e desmatadas e ilegitimidade passiva, eis que as áreas em que teriam ocorrido o fogo e o desmate não lhe pertenceriam, conforme absolvição no processo criminal, situações que, se comprovadas, afastam o elemento motivo.

Já foi dito em tópico anterior –
subitem 1.4.
–, que cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes –
veracidade e legitimidade
–, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente.

Depreende-se dos documentos que instruem os autos que a parte requerente foi autuada em
23.02.2011
por agente de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por
“fazer uso de fogo em 58,2 ha de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente e por desmatar a corte raso 48,6 ha de vegetação nativa, fora da área der reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”
, sendo lavrados, respectivamente, os
Autos de Infração n. 129567 e 125958,
cujas responsabilidades administrativas foram apuradas no âmbito dos
Processos Administrativos n. 139765/2011 e n. 139811/2011.

O Auto de Inspeção n. 135898 de 23.02.2011 informa no campo
“CONSTATAÇÕES”
(Id. 36658238 – Pág. 78):

“[...] No dia 31 de janeiro de 2011 a equipe da SEMA-MT esteve in loco na Fazenda Grande no Município de Acorizal-MT área esta de propriedade do Sr. José Carlos Correa Ramos, antiga fazenda da Sra. Margarida Carmo Taveira, em vistoria na propriedade percorremos nas coordenadas geográficas [...] onde deparamos a área com vários barracos, alguns abandonados, outros ocupados por posseiros, sendo que na área do Sr. José Nair dos Santos (posseiro) encontramos com área desmatada quantificada com uso de GPS de 48,6 ha da área de preservação permanente e uma área queimada de 58,2 ha fora da área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente. ”

Desse modo, não há como prosperar a alegação do requerente quanto à imprecisão dos atos administrativos, diante da diligência realizada
in loco
pelos agentes ambientais os quais identificaram o requerente como responsável pela infração ambiental.

Ademais, diversamente do sustentado pelo requerente, a sua legitimidade em relação às infrações administrativas lançadas por ocasião da lavratura dos
Autos de Infração n. 129567 e 125958
restaram devidamente evidenciadas.

Conforme fundamentação já exposta acima nos subitens 1.1. e 1.2., segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados pela inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a
responsabilidade

administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (Precedentes: REsp. n. 1.401.500-PR; AgRg no AREsp n. 62584/RJ; AgInt no REsp n. 1.746.275-SP).

No caso, o requerente sustenta sua ilegitimidade passiva em relação às condutas descritas nos
Autos de Infração n. 129567 e 125958
, eis que não houve o nexo de causalidade entre a conduta do autor e as infrações constantes nas autuações, conforme absolvição no processo criminal, bem como que as áreas em que teriam ocorrido o fogo e o desmate não lhe pertenceriam, não podendo, portanto, ser penalizada por atos praticados por terceiros.

Cabe destacar que a posse do imóvel, segundo o artigo 1.196, do Código Civil, é dada a alguém que tem o exercício, pleno ou não, de alguns poderes inerentes à propriedade. Vejamos:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Para Maria Helena Diniz, à luz da teoria objetiva elaborada por Rudolf Von Ilhering, posse é
“a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa. Por exemplo, se virmos alguns materiais junto a uma construção, apesar de ali não se encontrar o possuidor, exercendo poder sobre a coisa, a circunstância das obras e dos materiais indica a existência da posse de alguém.”
(DINIZ, Maria Helena, Código Civil Anotado. Saraiva, 2012. P. 848 – 860)

Dessa forma, diversamente da propriedade, posse é poder de fato sobre uma coisa, enquanto a propriedade é poder de direito.

In casu
, não restou suficientemente demonstrado nos autos os fatos constitutivos do direito alegado, eis que não há a comprovação de que à época dos fatos o requerente não estava na posse, ônus que lhe competia, consoante prevê o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, merece registro, por oportuno, que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Contudo, verifica-se que foi constatado
in loco
pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental quando das autuações, a ocorrência de desmate e queimada, sendo que o requerente não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, não se desincumbindo do ônus que lhe compete, qual seja, o de demonstrar que
“não se enquadra no conceito de poluidor trazido no art. 3º, inciso IV da Lei 6.938/81”
.

Ademais, quanto à alegada absolvição na esfera criminal, como bem anotado pelo Estado de Mato Grosso (Id. 75961341 – Pág. 13/14:

“Por fim, quanto à alegada absolvição na esfera criminal, é evidente que não produz quaisquer efeitos quanto à validade dos autos de infração questionados.

Com efeito, nota-se que as condutas apuradas na esfera administrativa se referiram a: (1) desmate de vegetação nativa fora da área de reserva legal – art. 52, do Decreto 6.514/08; e (2) fazer uso de fogo em área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente – art. 58 do Decreito 6.514/08.

Ocorre que a denúncia oferecida pelo Ministério Público e ao final julgada improcedente pela sentença proferida nos autos 1157-27.2010.811.0082 se referiu às práticas dos crimes capitulados nos artigos 38, 39 e 41 da Lei 9.605/98, referente à destruição de APP e incêndio em mata ou floresta.

[...]

O fundamento de improcedência da sentença, ainda, foi a não constatação de que tivesse havido destruição ou danificação de floresta.

[...]

Logo, embora tenha concluído pela não caracterização dos tipos previsto nos arts. 38, 39 e 41, referentes à destruição de APP e florestas é evidente que tal conclusão em nada afeta a autuação administrativa, que corretamente indicou o desmate de vegetação nativa fora de APP e a utilização de fogo em área agropastoril, e não florestas como quis imputar a denúncia.

Assim, há independência entre as esferas penal e administrativa e a sentença absolutória somente poderia repercutir na esfera administrativa em caso de absolvição que reconhecesse estar provada a inexistência do fato ou que o réu não concorreu para a infração. Pois bem. A sentença não teceu qualquer consideração quanto à ausência de autoria”.

Cabe destacar, ainda, as ponderações do Ministério Público (Id. 111221256 – Pág. 4);

“No mais, no que concerne à absolvição do autor na seara criminal, nos termos do art. 386, III, do CPP (id. 36658240 - Pág. 80/85), observa-se que apenas se circunscreveu à adequação típica promovida na denúncia, ao passo que não trouxe reflexo algum à persecução administrativa, nos termos do disposto nos arts. 66 e 67, III, do Código de Processo Penal”.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos, consubstanciados na instauração dos
Processos Administrativos n. 139765/2011 e n. 139811/2011
, decorrentes dos
Autos de Infração n.

129567 e 125958,
não possuem vícios que possam implicar em suas invalidações, bem assim daqueles deles decorrentes.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem os Auto de Infração n. 129567 e 125958, ambos de 23.02.2011, cujas responsabilidades foram apuradas no âmbito dos Processos Administrativos n. 139765/2011 e n. 139811/2011.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3.

Deixo de condenar
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.680,00 (dez mil, seiscentos e oitenta reais), com fundamento no art. 85, §2º, incisos I e IV, e §3º, inciso I, do CPC, com a ressalva de que a exigibilidade dessa condenação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

2.4.
Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.5.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.6.
P.R.I.C.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença não merece prosperar, sob o argumento de que a notificação para apresentar defesa administrativa foi recebida por terceiro, o que teria prejudicado o exercício efetivo de seus direitos de defesa.

Sustenta que os autos de inspeção e infração não informaram as razões de ter sido apontado como protagonista dos crimes, uma vez que não é proprietário da área, mas sim de uma porção de terras adquiridas de Joenel Vieira de Almeida.

Salienta que não estava no local da autuação, assim como não foi preso em flagrante, tampouco há testemunhas que o apontem como infrator.

Assevera que não há clareza sobre como lhe foram imputados os fatos narrados, pois os supostos invasores eram numerosos e em nenhum momento foram fornecidos nomes das pessoas que teriam promovido os desmates. Além disso, destaca que, mesmo sendo-lhe imputadas condutas criminosas, foi absolvido das acusações na esfera criminal.

Argumenta que a atuação do poder público, personificada nos fiscais da SEMA, não se baseou em conformidade com a lei, pois autuou uma pessoa ilegítima.

Ressalta, outrossim, que o auto de inspeção e os autos de infração sequer apresentam informações sobre a razão, o motivo ou as circunstâncias que levaram a apontá-lo como a pessoa responsável pelo desmatamento e pela queimada.

Consigna, também, que inexiste nexo de causalidade entre a conduta e a tipicidade, o que consequentemente rompe a obrigação de pagar as multas impugnadas.

Pontua, ademais, que foi acusado de tais práticas no processo criminal n.° 0001157-27.2010.811.0082, tendo sido absolvido por falta de provas da ocorrência de desmatamento e queimadas.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

Ante a todo o exposto, o apelante pede e requer a teste tribunal que reforme a sentença prolatada, julgando totalmente PROCEDENTE a presente ação em todos os seus pedidos, declarando sucessivamente: a nulidade dos processos administrativos nº 139811/2011 e 139765/2011, dos Auto de Infração nº 125958 e 129567 e, por conseguinte, a nulidade das multas aplicadas ao apelante em cada auto de infração.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 171663850, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a decisão impugnada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do apelo (ID. 184523195).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOSE NAIR DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
” n.º 0003788-26.2019.8.11.0082, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 182003731).

Extrai-se dos autos que a parte ora apelante, JOSE NAIR DOS SANTOS, ingressou, em 03.12.2019, com a presente ação, em face do ora apelado, com o objetivo de obter a nulidade dos processos administrativos n.° 139811/2011 e 139765/2011, bem como dos autos de infração n.° 125958 e 12956, e, por conseguinte, das multas aplicadas.

A parte apelada apresentou contestação (ID. 182003717).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID. 182003721).

Sobreveio, então,
a sentença ora recorrida, no dia 21.06.2023 (ID. 182003700)

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a parte apelante se insurge alegando que notificação para apresentar defesa administrativa foi recebida por terceiro, o que teria prejudicado o exercício efetivo de seus direitos de defesa.

O Código Estadual do Meio Ambiente, em seu art. 121, dispõe que ao ser lavrado auto de infração de natureza ambiental a autuado deve ser notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa:

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”. (grifos nossos)

No ambiente da justiça estadual, a Lei n.º 7.692/2002, que regula os processos administrativos perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece que as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, deverão observar as seguintes regras:

“
Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:
I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;
IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.”. (grifos nossos)

Ressalto, por oportuno, que a referida lei tem aplicação subsidiária aos procedimentos administrativos com disciplina legal específica, conforme disposto em seu art.2°.

Por sua vez, o ente municipal editou o Decreto Estadual n.º 1986/2013, o qual, vigente durante o procedimento administrativo, que a intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento sera considerada válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado, como transcrevo:

“
Art.

4

º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR”.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.° 1.705.939/SP, decidiu que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante contra decisão que decretou a sua revelia nos autos da Ação Ordinária, em face de não ter reconhecido a nulidade da citação. 2. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame. 3. Acrescente-se, no que diz respeito ao suposto vício no ato citatório, que o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo desprovidos de poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1705939 SP 2017/0239380-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)”.

Diante disso, nota-se que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que
recebida
por
terceiros

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“EXECUÇÃO FISCAL – CDA – AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO VIA
AR
– CORRESPONDÊNCIA
RECEBIDA
POR
TERCEIRO
– ENDEREÇO CORRETO – VALIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – CITAÇÃO SUPRIDA – rejeição da objeção – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DE CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA, É CABÍVEL DIANTE DE QUESTÕES COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO, E QUE NÃO NECESSITEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NOS TERMOS DA SÚMULA 393 DO STJ.
2. O PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL IMPÕE A OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS COROLÁRIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, PORTANTO, NÃO COMPROVADO O VÍCIO NA CITAÇÃO NO PROCEDIMENTO EM QUESTÃO, RESTA EVIDENTE A INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
3. é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que
recebida
por
terceiros
. PRECEDENTES DO STJ.
4. CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ, A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FORMALIZA O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO, SUPRINDO, ASSIM, A CITAÇÃO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE O PROCURADOR NÃO POSSUIR PODERES PARA RECEBER A MESMA. (N.U 1002069-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
– MULTA POR INFRAÇÃO
AMBIENTAL
– ALEGADO VÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA SEDIMENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.112.577-SP PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC – CÔMPUTO INCIAL DE ACORDO COM A SÚMULA 467 DO STJ – FALECIMENTO DO INFRATOR - LEGITIMIDADE DA MEEIRA DO DE CUJUS, TAMBÉM NOMEADA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AO FALECIMENTO DO INFRATOR – RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Para a imposição da multa
ambiental
ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar processo administrativo para a apuração da possível prática de infração
ambiental
, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação
ambiental
. A notificação administrativa referente ao processo
ambiental
aperfeiçoa-se com a entrega da carta no endereço do autuado, não ensejando nulidade o fato de ter sido recebida por
terceiros
, conforme
aviso
de
recebimento
assinado. A multa decorrente de danos
ambientais
possui natureza não-tributária, razão pela qual as regras atinentes à prescrição seguem as normas do Decreto nº 20.910/32, mas o cômputo inicial se dá com o encerramento do processo administrativo(Súmula 467). O falecimento do infrator não é causa de extinção da multa aplicada, podendo ser transmitida aos herdeiros do de cujus, quando a decisão transitada em julgado for anterior ao óbito, incorporando-se ao patrimônio passivo do infrator.
(N.U 0000216-72.2013.8.11.0082, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)”.

Diante das alegações da parte recorrente sobre a suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, observa-se que o órgão ambiental procedeu à notificação por meio de correspondência com aviso de recebimento, enviada para o endereço indicado pelo próprio autuado, situado na Rua 21, Quadra 40, n. 15, Jardim Florianópolis, CEP 78.055-000, Cuiabá, MT. Ademais, vale ressaltar que o referido endereço consta na procuração datada de 06.02.2018, bem como no Termo de Depoimento (ID. 182003700, pág. 38), conferindo-lhe validade e pertinência.

Portanto, a notificação foi realizada de acordo com as formalidades legais, garantindo o direito do autuado de ser informado sobre o procedimento administrativo, não sendo constatadas irregularidades no processo de notificação, o que valida a regularidade do procedimento administrativo conduzido pelo órgão ambiental.

Por conseguinte, não subsistem fundamentos para a arguição de nulidade do processo administrativo em questão ou das penalidades aplicadas, uma vez que ao autuado foi oportunizada o pleno exercício de sua defesa, a qual, entretanto, não foi por ele exercida.

No que tange aos argumentos concernentes à falta de clareza sobre como os fatos narrados lhe foram imputados, é pertinente ressaltar que nos autos de infração n.° 129567 e 125958 constaram os seguintes elementos: a) Identificação do autuado; b) Indicação da data da infração; c) Indicação do local da infração, acompanhada de coordenadas geográficas; d) Descrição detalhada das infrações cometidas; e) Penalidade aplicada e seu respectivo enquadramento legal; e f) Identificação e assinatura dos agentes administrativos responsáveis pela lavratura dos autos.

Tais informações proporcionam clareza, precisão e especificidade quanto aos eventos imputados ao autuado, viabilizando sua compreensão.

Além disso, os autos de infração estão em total consonância com o disposto no art. 3° do Decreto Estadual 1.986/2013, corroborando sua validade e adequação procedimental.

Em relação a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e a tipicidade, sabe-se que o desmatamento e a queimada, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

No caso em tela, observa-se que, no dia 31.01.2011, u
m
a equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em resposta aos Ofícios n.° 187/2010/15°PJMA/GAB e n.° 1834/2010/pl, compareceu à propriedade rural denominada Fazenda Praia Grande, de propriedade do Sr. José Carlos Correa Ramos, localizada no município de Acorizal, MT, com o propósito de colaborar com a instrução do inquérito policial n.° 036/2009/DEMA.

Durante a diligência realizada na referida propriedade, delimitada pelas coordenadas geográficas: S 15°04'47,4" W 056°11'10,8", S 15°04'36,5" W 056°10'42,8", S 15°04'32,9" W 056°10'37,6", S 15°04'53,6" W 056°10'40,9", S 15°04'17,9" W 056°11'13,0", S 15°04'22,7" W 056°11'19,8", S 15°04'21,9" W 056°11'27,2", S 15°04'33,0" W 056°11'43,7", S 15°04'30,8" W 056°11'58,8", S 15°05'04,7" W 056°10'44,6", S 15°05’04,5" W 056°10'44,2", S 15°04'58,3" W 056°10'40,7", S 15°04'58,1" W 056°10'40,6", S 15°04'58,1" W 056°10'40,6", S 15°04'54,1" W 056°10'38,8", S 15°04'55,4" W 056°10'38,9", foram identificados diversos barracos, alguns dos quais estavam desocupados, enquanto outros estavam ocupados por posseiros.

Além disso, durante a vistoria, foi constatada uma área atingida por queimada, com extensão de 58,2 hectares, e outra área desmatada, abrangendo 48,6 hectares, ambas localizadas fora dos limites da área de preservação permanente e desprovidas de autorização emitida pelo órgão ambiental competente.

Em razão das supostas infrações às normativas ambientais em vigor, na data de 23.02.2011, foram elaborados os seguintes documentos: Autos de Infração n.º 129567/2011 e 125958/2011, Auto de Inspeção n.° 135898/2011, Termo de Apreensão n.° 110315/2011, Relatório Fotográfico, Relatório Técnico n.° 000084/SUF/CFFUC/SEMA/11 e Lista dos Posseiros.

Logo, considerando que os documentos já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que a ausência de lesão ambiental ou sua não responsabilidade pelo ocorrido.

Dessa forma, diferentemente do sustentado pela parte recorrente, encontra-se devidamente evidenciado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (uso de fogo e desmatamento) e o dano ambiental em questão.

Sobre o assunto, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO
AMBIENTAL
– DESTRUIÇÃO DE 19,11 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL), SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
AMBIENTAL
COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
NEXO
DE
CAUSALIDADE
– DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO
AMBIENTAL
OBJETO DA DEMANDA –
DANO
MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação
ambiental
deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do
dano
, tendo em conta sua natureza propter rem.
2. Comprovado o
nexo
causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o
dano

ambiental
em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.
3. Para que seja configurado o
dano
moral coletivo em matéria
ambiental
se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
4. Recurso conhecido e provido em parte.
(N.U 1001262-17.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)”.

Enfatizo que, após ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a parte apelante deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação, falhando assim em cumprir o ônus que lhe competia, que consistia em demonstrar que não se enquadrava como responsável pela poluição ambiental.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º, da Magna Carta.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Destaca-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Outrossim, é imperativo salientar que a absolvição na esfera criminal não acarreta quaisquer efeitos quanto à validade dos autos de infração apurados na esfera administrativa, tendo em vista que as condutas discutidas no referido processo referem-se às práticas de ilícitos previstos nos artigos 38, 39 e 41 da Lei n.° 9.605/98.

Desse modo,
ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE MARÇO DE 2024:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE NAIR DOS SANTOS
,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória nº
0003788-26.2019.8.11.0082
movida
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A e. Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Autor moveu Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à nulidade das sanções impostas pelos Autos de Infração nº 129567 e 125958 e Processos Administrativos nº 139765/2011 e 139811/2011.

Narra que, imputa-se ao Requerente fazer uso de fogo em 58,2 hectares de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente e por desmatar a corte raso, 48,6 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, impondo-se multas na ordem de setenta e sete mil reais e sessenta e cinco mil reais, respectivamente.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Solicitei pedido de vista, em razão da alegação de que, em razão dos mesmos fatos, o Autor respondeu à processo criminal, autuado sob o nº 0001157-27.2010.811.0082, sendo supostamente absolvido por falta de provas.

Pertinente à questão, consignou a e. Relatora:
“Outrossim, é imperativo salientar que a absolvição na esfera criminal não acarreta quaisquer efeitos quanto à validade dos autos de infração apurados na esfera administrativa, tendo em vista que as condutas discutidas no referido processo referem-se às práticas de ilícitos previstos nos artigos 38, 39 e 41 da Lei n.° 9.605/98.”

Da análise dos autos, verifica-se que, nos autos do Processo Criminal nº 205-96.2012.811.0108, sobreveio sentença de improcedência do pedido, reconhecendo-se que o fato não constituía infração penal.

Nos autos da ação penal
, imputou-se ao Autor, ora Apelante,
crimes contra a flora
, previstos nos artigos 38 a 41, da Lei nº 9.605/98
, verbis:

“Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.”

O
tipo penal
prevê a conduta de
destruir floresta em área de preservação permanente
ou provocar
incêndio em floresta
.

No entanto, o fato imputado ao Autor consiste em
desmate fora de APP
e
queimada de vegetação rasteira
, e não de floresta. Por tal razão, a sentença de absolvição do acusado, face a ausência de subsunção dos fatos à norma.

No âmbito administrativo
, atribui-se ao autuado
infrações administrativas
, previstas no art. 70, da Lei nº 9.605/98 e normativa de regência.

Assim, ao que tudo indica, inobstante o desmate fora de APP e queimada de vegetação rasteira, não constitua crime, configura infração administrativa ambiental.

A propósito:

“
LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

CAPÍTULO VI

DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”

“
DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008.

Das Infrações Contra a Flora

Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.

Art. 58. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.”

“
DECRETO Nº 2.661, DE 8 DE JULHO DE 1998.

CAPÍTULO I

DA PROIBIÇÃO DO EMPREGO DO FOGO

Art 1º É vedado o emprego do fogo:

I - nas florestas e demais formas de vegetação;”

Registre-se que, devidamente intimado a especificar as provas que pretendia produzir, o Autor deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Assim, o Requerente não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito e/ou desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Posto isso, ante a independência entre as searas administrativa, cível e penal, e ainda, considerando que a tipificação da conduta na ação penal e na seara administrativa é diversa, não há falar em coisa julgada.

Ante o exposto, com as considerações acima,
acompanho o voto da e. Relatora, no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024